Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-40.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1017707-40.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente/Recorrido:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN

Recorrente/Recorrido:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TELEFONEMAS INSISTENTES REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DÍVIDAS DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a parte autora busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais sob o fundamento da cobrança insistente e abusiva de débitos que alega desconhecer.

2.
As ligações/mensagens telefônicas recebidas pelo Recorrente, a respeito de dívida contraída por terceiros, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “
in re ipsa
”. Os inconvenientes e transtornos decorrentes das cobranças recebidas, por meio de ligações/mensagens telefônicas, por si só, não geram direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor.

3.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4.
É firme o entendimento jurisprudencial que a mera ameaça de realização de negativação, não enseja reparação por danos morais, porquanto inexistente a restrição creditícia.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte autora busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais sob o fundamento da cobrança insistente e abusiva de débitos que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face do termo inicial dos consectários legais, ainda, busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

As ligações/mensagens telefônicas recebidas pelo Recorrente, a respeito de dívida contraída por terceiros, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “
in re ipsa
”. Os inconvenientes e transtornos decorrentes das cobranças recebidas, por meio de ligações/mensagens telefônicas, por si só, não geram direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Ademais, a deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

Com efeito, destaco que ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito, conforme reconhecida pelo juízo de origem.

Destaco, por oportuno, que em casos como o dos autos, a fim de ser concedida a reparação extrapatrimonial pretendida, se faz necessária a demonstração de situação excepcional pelo autor, o que não se vislumbra nos autos.

Isso porque, ainda que não se desconheça os transtornos enfrentados pelo autor ao receber a notificação de que seu nome poderia ser protestado indevidamente, não restou comprovado nos autos que a situação tenha sido capaz de gerar danos de natureza extrapatrimonial.

Portanto, não tendo sido efetivado o protesto, deveria o autor comprovar a ocorrência de eventual lesão extrapatrimonial que teria experimentado à vista do risco desse apontamento, o que não fez.

Deste modo, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito indenizatório, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDRE LUIZ GOMES DURAN
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
ANDRE LUIZ GOMES DURAN
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022